Tribunal: STF
Processo: RE 1402491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa (Vol. 143):



    “TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CABIMENTO, VEDADA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Admite-se o cumprimento provisório de sentença na execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório e RPV antes do trânsito em julgado.



    2. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 150), foram desprovidos (Vol. 158).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 165), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 93, IX; e 100, §§ 1º, 3º, 5 e 8º, da CF/1988.



    Inicialmente, alega que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, afirma que a matéria recursal não se confunde com aquela debatida no Tema 28 da repercussão geral, no qual se fixou tese com o seguinte teor “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    Sustenta que “não cabe a execução parcial de sentença em desfavor da Fazenda Pública. A certidão de trânsito em julgado de todo o processo é requisito constitucional inafastável para deflagrar a execução contra a Fazenda Pública e a expedição de precatório”  (Vol. 165, fl. 10).



    Ressalta que “o trânsito em julgado da fase de conhecimento constitui conditio sine que non para o cumprimento do título judicial, inclusive para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, não havendo que se falar em cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado ” (Vol. 165, fl. 13).



    Ao final, requer a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da última decisão judicial proferida na fase de conhecimento, bem como por vedação ao fracionamento, repartição ou quebra do precatório para fins de pagamento por requisição de pequeno valor (Vol. 165, fl. 17).



    No sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 178).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



     



    Na espécie, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da UNIÃO para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença, vedada a expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 143, fl. 4):



    “O art. 520 do CPC/15 autoriza o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sob condição de caução suficiente e idônea no caso de levantamento de depósito em dinheiro (inc. IV). O cumprimento provisório caracteriza-se pelo fato da sentença estar sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo, e, portanto, versar sobre parcelas controversas, não se confundindo com o cumprimento de sentença em capítulos ou cumprimento de parcela incontroversa de sentença, pois neste caso o cumprimento é definitivo. 



    Por outro lado, o art. 100, §§ 3º e 5º, da CF exige o trânsito em julgado para a expedição de RPVs e Precatórios. As duas Turmas deste Tribunal têm conciliado a norma processual com a constitucional admitindo o cumprimento provisório de sentença, vedada a expedição de precatório ou do RPV antes do trânsito em julgado, ainda que mediante caução, considerando que esta é a proibição constitucional. 



    (…)



    Finalmente, a obrigação de pagar quantia certa decorrente de indébito tributário não se enquadra nas hipóteses de vedação infraconstitucional ao cumprimento provisório, estabelecida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. 



    Conclui-se ser caso de provimento parcial da apelação para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença, vedada a expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado. “



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN (RE 573.872-RG, Tema 45), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifo nosso).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



     “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.” (AI 453.444/RJ-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018).



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente